Tribunal: TJDFT
Processo: 0722294-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. O foro competente para as ações fundadas em direito pessoal é o domicílio do réu (art. 46 do Código de Processo Civil). Caso ele tenha mais de um domicílio, o autor poderá demandá-lo em qualquer um deles (art. 46, § 1o, do CPC).
2. A competência em razão do local (territorial) possui natureza relativa. Em razão disso, não cabe ao juízo pronunciar, de ofício, a sua incompetência, em conformidade com a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Caso o réu discorde do foro em que proposta a ação, cabe a ele suscitar a incompetência territorial do juízo como preliminar de contestação, sob pena de prorrogar a competência relativa já firmada, nos termos dos arts. 64 e 65 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.